Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DESEQUÍBRIO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. EFEITOS DA MORA.
1. Os argumentos expostos pelo agravante não demonstram direito à suspensão da cobrança de obrigação pactuada livremente e com aparente observância dos parâmetros financeiros e legais, como supratranscrito.
2. O pagamento das parcelas como contratado é suficiente para afastar os efeitos da mora, tais como a negativação de dados e a perda da posse do veículo.
3. Os requisitos autorizadores da pretendida tutela de urgência não estão presentes, mesmo porque a hipótese está a exigir ampla dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao recurso.